Tribunal: STF
Processo: RHC 60355
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-05
Data de publicação: 1982-11-05

Ementa:
AÇÃO PENAL PRIVADA. 
1. Imputação de crime de imprensa, uma vez que as declarações tidas como difamatórias e caluniosas foram feitas em entrevista divulgada por televisão.
2. Anulação dos atos praticados em desconformidade com o artigo 43 da Lei 5.250/67, a fim de que se observe o rito procedimental dessa lei.
3. Recurso ordinário a que se dá provimento.